Tribunal: TJES
Processo: 5021502-97.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021502-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
RECORRIDO: CAMILA COSTA SOBRINHO SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021502-97.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

RECORRIDO: CAMILA COSTA SOBRINHO SOUZA, MULTIVIX VILA VELHA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA, EMPRESA EDUCACIONAL DE VILA VELHA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA/VOTO. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE BAIXA DE DÉBITO QUITADO. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido.

(3) A partir da detida análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que restou suficientemente demonstrada a falha da empresa recorrente ao não proceder à baixa dos débitos devidamente quitados pela parte autora, o que culminou no indevido impedimento de sua matrícula. Assim, revela-se acertada a r. sentença proferida pelo juízo de origem, que bem apreciou a controvérsia nos seguintes termos: [...] Apesar das alegações deduzidas pela 1ª requerida, dúvidas não pairam quanto a falha nos serviços prestados, posto que, somente providenciou a baixa nos débitos quitados pela autora aproximadamente 05 (cinco) meses após a quitação. De igual modo, o dano suportado pela consumidora é incontestável, pois, em razão da falha da 1ª requerida, ficou impossibilitada de efetuar a rematrícula para o semestre 2023/2, somente logrando êxito em janeiro/2024 após efetivada a baixa (id nº 45327591 – pág. 4) [...].

(6). Por isso, devida a compensação por danos morais deferida pelo Juízo
a quo
, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (perda do semestre letivo), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 10.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)